Tribunal: TJDFT
Processo: 0027554-52.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POUPADORA. CADERNETA DE POUPANÇA. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO ADVINDAS DA IMPLANTAÇÃO DO “PLANO COLLOR II”. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AVIAMENTO DE PRETENSÃO ANTERIOR COM IDÊNTICO OBJETO. ENDEREÇAMENTO A JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE INTERESSADA. CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO EXTINTO. IMPLEMENTO. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTECEDENTE (CC/16, ART. 174 – CC/02, ART. 202; CPC/73, ART. 219). EXEGESE CONSOANTE A GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO. EXAME. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC, ART. 1013, §4o). PEDIDO: DIFERENÇAS RELATIVAS AOS MESES DE FEVEREIRO/91. DIFERENÇA DEVIDA. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO NO CURSO DO PERÍODO AQUISITIVO. RECONHECIMENTO. DIFERENÇA PERTINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/1991, NO PERCENTUAL DE 21,87%. NECESSIDADE. BANDO DEPOSITÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SUBSISTÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS (CPC/73, ART. 20, § 3°). ACÓRDÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.